Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707802-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Antônio Miranda dos Santos em face da r. decisão (ID 185123080, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual foi pleiteado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nas razões recursais (ID 56340686), após discorrer sobre a cronologia da execução, a parte Agravante defende a ocorrência da prescrição intercorrente, destacando a impossibilidade de perpetuação infindável da execução fiscal. Ressalta que a ação tramita desde 1990 e apesar de ter sido efetuada, em 6/9/1990, penhora do imóvel, que foi oferecido em garantia quando do protocolo dos Embargos à Execução, até o presente momento não houve leilão ou qualquer abatimento da dívida por meio desse bem. Sustenta que o Distrito Federal foi omisso, não tendo manifestado qualquer interesse ou sequer cumprido suas diligências para liquidar o imóvel em garantia. Aduz que “A incapacidade de dar cabo ao ato que era única e exclusivamente de sua responsabilidade não pode restar imputada ao Agravante, ainda mais quando foi prontamente oferecido um imóvel em garantia da dívida a quase 30 anos, sendo a única possibilidade de perpetuação da dívida justamente o bem oferecido voluntariamente para a quitação do débito”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios no processo de origem até o julgamento definitivo do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos do Agravante, considerando esta fase de análise perfunctória, afigura-se correta a posição adotada pelo d. Juízo a quo. Isso porque, da interpretação literal do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, conforme bem destacado na r. decisão agravada, de fato, denota-se que o início do prazo de suspensão e, posteriormente, o da prescrição intercorrente pressupõe a ausência de localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. In verbis: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” (grifou-se) Da mesma forma, o c. STJ, ao se manifestar sobre o assunto, no julgamento do Tema Repetitivo 566, firmou tese jurídica em que constou expressamente que tanto a suspensão quanto o prazo prescricional têm início automático da “data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido” (grifou-se). Nesse contexto, tendo em vista que todos os devedores foram citados (ID 44778881, págs. 13, 16 e 18) e a penhora do imóvel descrito como: QNL 07, BLOCO “D”, APT. 201, PROJEÇÃO 04, TAGUATINGA/DF foi efetivada, conforme termo de penhora (ID 44778881, pág. 38), não resta configurada a prescrição intercorrente no caso concreto. Ademais, cumpre destacar que, a despeito da demora do Agravado na realização do leilão do bem penhorado, observa-se que o Ente Federado demostrou interesse no feito, pois promoveu vários atos processuais quando provocado (ID 44778881, págs. 90, 156, 180/184 e 188). Desse modo, a priori, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator